Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-85.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE EMENDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. O apelante alega incorreção no indeferimento da inicial.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão consiste em saber se foi correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por descumprimento à decisão de emenda.
III. Razões de decidir
3. O rol do artigo 784 do Código de Processo Civil, que define os títulos executivos extrajudiciais, é taxativo.
4. O crédito de condomínio irregular não é título executivo para fins do CPC 784 X, sendo inviável a sua cobrança por meio de execução direta. Dessa maneira, o crédito do condomínio irregular deve ser cobrado por meio de ação de conhecimento.
5. Descumprida a decisão de emenda a inicial que determinou a adequação do feito ao rito comum ordinário, é correta a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento à apelação.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 321, parágrafo único, 330, 485, I, e 784, X; CC, art. 1.332.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1076400, 0030878-90.2015.8.07.0007, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21/02/2018, DJe 13/03/2018.
Acórdão 1956818, 0706387-33.2024.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 19/01/2025.